Tribunal: TJSP
Processo: 2078006-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo interno. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Compensação pretendida que pressupõe dívidas recíprocas. Cláusula que se alega descumprida imposta como condição para os alimentos in natura devidos à filha menor do casal, e não à virago exequente. Transação que deve ser interpretada de forma restritiva. Art. 843 do Código Civil. Revisão do

Ementa:
Agravo interno. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Compensação pretendida que pressupõe dívidas recíprocas. Cláusula que se alega descumprida imposta como condição para os alimentos in natura devidos à filha menor do casal, e não à virago exequente. Transação que deve ser interpretada de forma restritiva. Art. 843 do Código Civil. Revisão do IGP-M que não parece se autorizar no presente caso. Índice contratual que, por outro lado, apenas incide até o vencimento da obrigação. Juros de mora a priori incidentes desde o vencimento, e não a partir da citação. Ausência, de toda forma, de urgência que impeça a apreciação do apelo, já remetido a este Tribunal, pelo Colegiado. Execução que se encontra em fase de avaliação dos direitos aquisitivos já penhorados. Eventual efeito suspensivo que não obstaria a avaliação e os atos de substituição ou reforço à penhora. Art. 919, §5o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.